Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-08.2018.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001658-08.2018.811.0009
Recorrente: DOUGLAS BISPO DOS SANTOS
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo (id. 120149456) interposto por DOUGLAS BISPO DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme ementa lançada no id. 116896976.
O recurso foi interposto no dia 04/03/2022, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, tendo em vista pedido para concessão de gratuidade de justiça, conforme registrado pela Certidão de id. 120428963.
Intimado a comprovar de forma cabal a sua alegada hipossuficiência, o recorrente limitou-se a requerer: (i) parcelamento do preparo recursal e (ii) concessão de prazo para trazer os autos a documentação pertinente que lhe foi solicitada (id. 12372095).
Outrossim, após exaurido o prazo, colacionou cópia de sua CTPS (id. 123785495).
Primeiro, quanto ao pedido de gratuidade de justiça é certo que nos termos do art. 99 do CPC a pretensão pode ser formulada pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
Cumpre destacar que a presunção decorrente da simples afirmação de hipossuficiência econômica é relativa, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte que pleiteia a benesse.
No caso, para justificar a alegada condição de hipossuficiência, o recorrente informa simplesmente, levando em conta a Pandemia, não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas do processo.
Ocorre que ao compulsar os autos, tem-se que a gratuidade já havia sido negada por este Tribunal, justamente por não ter o recorrente demonstrado sua condição de hipossuficiente, não obstante intimado a fazê-lo (id. 93388964).
O indeferimento não impediu naquela oportunidade que o recorrente providenciasse o preparo recursal de apelação, por sinal, em valor superior ao preparo do presente recurso especial (id. 94553497).
Outrossim, o recorrente colaciona neste momento o mesmo documento (CTPS) colacionado em 2019. Ou seja, tanto o documento juntado em 2019 no id. 92237971, como o colacionado em 2022, no id. 123785495, demonstram vínculo empregatício findado em abril/2011 (página 13 da CTPS); há mais de 11 (onze) anos.
Muito embora o recorrente afirme que possua recursos, mas que estes seriam insuficientes, não demonstrou em momento algum sua atual condição financeira/hipossuficiência, situação inclusive já frisada pelas decisões lançadas nos ids. 92680995 e 93388964.
É preciso destacar que a assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88). Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que entende e se diz hipossuficiente. Conquanto não se exija a miserabilidade para o deferimento da benesse, a jurisprudência predominante entende que se confere justiça gratuita, quando, do suporte fático-jurídico contido nos autos, caracterizar-se a insuficiência de recursos da parte que a requer, o que não é o caso dos autos.
Diante da inexistência de elementos que possam assegurar o direito ao deferimento da gratuidade almejada, não se vislumbram razões para concedê-la, mormente as considerações traçadas em linhas anteriores.
Vale apenas destacar que eventual deferimento do pedido de gratuidade de justiça decorrente de suposta e superveniente insuficiência financeira não opera efeito retroativo, cabendo ao beneficiário o pagamento das eventuais custas e despesas já havidas, conforme jurisprudência do STJ.
No que atine ao pedido de parcelamento, registre-se que não há na Lei no 11.636/2007 ou na Resolução STJ/GP no 2 de 1o de fevereiro de 2017 (alterada pela Instrução Normativa STJ/GP 1/2022, de 26/01/2022), que dispõem sobre as custas judiciais devidas no âmbito do STJ e o seu pagamento, qualquer previsão acerca do parcelamento do preparo recursal.
Ademais, o art. 98 do CPC faz distinção entre custas e despesas processuais e o mesmo Código, em seu art. 1.007, não traz qualquer hipótese para que haja concessão de parcelamento de preparo recursal.
Com efeito, acrescente-se que o preparo do recurso especial é destinado ao STJ, de maneira que este Tribunal “a quo” não tem qualquer ingerência sobre o valor a ser recolhido.
Ante o exposto:
a) nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente.
b) indefiro o pedido parcelamento do preparo recursal, diante da ausência de previsão legal.
c) nos termos do art. 99, § 7o do CPC, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o devido recolhimento, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se o recorrido para contrarrazões.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça